Tribunal: TJBA
Processo: 8005027-36.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8005027-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial REQUERENTE: JOSE MANOEL ALMEIDA DA ROCHA LYRA Advogado(s): BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Órgão Especial que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que negara seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em razão da incidência do Tema 660/STF. O embargante alegou omissão quanto à suposta violação autônoma ao art. 93, IX, da CF/1988, especialmente pela ausência de análise de provas indicadas como novas e aptas a infirmar condenação objeto de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/1988, considerando os limites do juízo de conformidade realizado no agravo interno contra decisão que aplicou o Tema 660/STF. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito ou modificação do julgado por mero inconformismo da parte. 4. Não há omissão no acórdão embargado, pois a controvérsia foi apreciada nos limites próprios do agravo interno interposto contra decisão que realizou juízo de conformidade entre a matéria suscitada no recurso extraordinário e o precedente qualificado aplicável. 5. A invocação do art. 93, IX, da CF/1988 não afasta a incidência do Tema 660/STF, uma vez que a pretensão do embargante permanece vinculada ao reexame da suficiência da fundamentação do acórdão recorrido e da valoração de provas alegadamente novas, providência que demanda análise prévia de normas infraconstitucionais e das circunstâncias concretas da causa. 6. A ausência de acolhimento da tese defensiva não configura omissão. O acórdão embargado manteve a conclusão de que a controvérsia constitucional indicada no recurso extraordinário somente poderia ser examinada após prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, hipótese abrangida pelo Tema 660/STF. 7. A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de efetivo vício integrativo no acórdão embargado. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão embargado aprecia a controvérsia nos limites do juízo de conformidade entre o recurso extraordinário e o precedente qualificado aplicável. 2. A alegação de violação ao art. 93, IX, da CF/1988 não afasta a incidência do Tema 660/STF quando a análise da controvérsia pressupõe o reexame da fundamentação do acórdão recorrido, da valoração probatória e da aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. 3. Os embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.030, I, “a”. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 660. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno, acostados no bojo da Revisão Criminal nº 8005027-36.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante JOSE MANOEL ALMEIDA DA ROCHA LYRA e como embargado MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça